Tribunal: TJPA
Processo: 0804264-89.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804264-89.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA contra o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, referente à execução penal do apenado condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem do apenado.

III. Razões de decidir

3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença.

4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal.

5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.

Tese de julgamento
: “Na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação, a competência para a execução penal deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima apta a receber o apenado no regime determinado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0820744-79.2024.8.14.0000; TJSC, Conflito de Jurisdição nº 5005635-57.2025.8.24.0000.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA,
tendo como objeto o processo de execução de pena n° 2005758-80.2024.8.14.0401, que tem como apenado o nacional Valter Monteiro Soares, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155. §4°, incisos I e IV, do CPB.

A sentença, após transitar em julgado, teve a guia de recolhimento definitiva expedida pelo Juízo suscitante, sendo distribuída ao
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA,
objetivando o início do cumprimento da pena.

Entretanto, ao receber os autos, aquele magistrado alegou que o apenado não reside em sua jurisdição, logo, entendeu que se deveria verificar qual a unidade prisional mais próxima ao endereço da residência do apenado, além de pontuar que a ausência de unidade prisional adequada na comarca de Igarapé-Açu/PA não justifica o deslocamento da competência para a Região Metropolitana de Belém/PA.

O Juízo da Vara de Execução considerou que, embora não exista manifestação expressa do Juízo de Igarapé-Açu/PA acerca de sua competência sobre a execução, o envio da guia para a VEP do Juízo suscitante evidencia que o Juízo suscitado declinou de sua competência, portanto,
suscitou o presente conflito de competência
.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento
e
improcedência do presente conflito negativo de competência
, para que seja declarada a competência do
Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA,
ora suscitante, para fiscalizar o cumprimento da pena definitiva do apenado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
não assiste razão ao Juízo
da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
/PA
,
ora suscitante.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente controvérsia reside na definição do Juízo competente para fiscalizar o cumprimento da reprimenda imposta ao apenado. Analisando os autos, verifica-se que a remessa da guia ao Juízo suscitante ocorreu em razão da inexistência de unidade prisional na Comarca de Igarapé-Açu/PA adequada ao cumprimento do regime semiaberto, sendo a Comarca de Belém/PA a mais próxima com tal estrutura.

Ora, o art. 65 da LEP dispõe que:
“A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.”

De outra banda, a Resolução nº 16/2007-GP/2007 desta Corte de Justiça, em seu art. 4º, impõe:

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Tal procedimento foi corretamente observado pelo Juízo suscitado, conforme se verifica da documentação juntada aos autos, eis que na Comarca de Igarapé-Açu/PA não há local adequado para que o apenado em regime semiaberto cumpra sua pena definitiva, decorrente de sentença já transitada em julgado.

Não se olvide que a Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado
.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA: (...) Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA e suscitado o Juízo da Vara de Execuções Penais da região Metropolitana de Belém/PA, tendo como cerne da questão esclarecer qual Juízo é competente para fiscalizar a execução da pena imposta a Antônio Anderson da Costa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. (...) Para reconhecer a competência escorreita, necessário efetuar um aparato fático sobre o caso em si. O artigo 65, da LEP, dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Portanto, considerando existir o Código de Organização Judiciária do Pará (Lei 5008/81) e outras normas estaduais tratando sobre a competência dos Juízos, especialmente, no que diz respeito à competência para fiscalização das penas, certo é que, no caso proposto, não deve prevalecer a regra da competência do Juízo que prolatou a sentença penal. Isso porque, a Comarca de Nova Timboteua não possui estabelecimento prisional compatível com o regime Semiaberto, impossibilitando, de antemão, o início da execução da pena naquela Comarca, ou seja, uma vez cumprida a intimação do reeducando e, posteriormente, expedido o mandado de prisão, nos termos da Resolução 417, do CNJ, o mesmo será transferido para o Complexo Penitenciário de Americano, localizado no Município de Santa Izabel, e cuja competência para fiscalizar os apenados ali alocados é da VEP de Belém. A propósito, no art. 6º da Resolução nº. 21 de 29/06/2016, editada pelo Tribunal de Justiça do Pará, determina que: (...) Logo, diante da inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto, e tendo em vista o possível ingresso do apenado no Complexo Penitenciário de Americano, assiste razão o Juízo suscitante ao declinar da competência da fiscalização da pena à VEP de Belém. Em que pese o reeducando não tenha residência nesta Capital, mas sim em Castanhal, tal fato não inviabiliza a competência do Juízo da VEP de Belém, que poderá expedir carta precatória para proceder a devida intimação de Antônio Anderson da Costa. (...) Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, pela procedência do ora conflito, resolvo monocraticamente o presente conflito de jurisdição, a fim de declarar como competente o MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, eis que é o competente para fiscalizar a presente execução da pena.
(TJPA, Conflito de Jurisdição n. 0820744-79.2024.8.14.0000, rel. DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, 28-01-2025)
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSIDÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARAQUARI E O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE. EXECUÇÃO PENAL. RESGATE DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL PARA CUMPRIMENTO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DESLOCAMENTO PARA A UNIDADE MAIS PRÓXIMA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO QUE É DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORIENTAÇÃO N. 9/2024, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025).

Portanto, considerando, considerando o provável ingresso do apenado Valter Monteiro Soares no Complexo Penitenciário de Americano, diante da inexistência de unidade prisional compatível em Igarapé-Açu/PA, e tendo em vista, ainda, o que dispõe o art. 6º da Resolução nº. 21/2016 deste TJPA, segundo o qual:
“A VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM terá competência para o exercício das atribuições previstas no livro IV do Código de Processo Penal, na lei de Execução Penal e nas Resoluções e Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere à execução das sentenças penais, inclusive às precatórias dessa natureza, dos
condenados a penas privativas de liberdade e que se encontram internados e custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém e as que integram o Complexo de Americano
, ou que já estejam cumprindo as penas em regime aberto, domiciliar ou liberados condicionalmente e residam na Região Metropolitana de Belém e, dá outras providências especificadas nesta Resolução”
,
é legítima a competência do Juízo suscitante para fiscalizar o cumprimento da sanção do apenado.

Ante o exposto,

CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, para julgá-lo IMPROCEDENTE, ordenando que o processamento e a fiscalização da execução da reprimenda do apenado sejam feitos pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025